Tribunal: TJSP
Processo: 2280827-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000567834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280827-19.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., são agravados DAYANE
MAIA COSTA CABRAL (REPRESENTANDO MENOR(ES)) e DAVI CABRAL
ARAKAKI (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2280827-19.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2280827-19.2019.8.26.0000
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Agravados: DAYANE MAIA COSTA CABRAL e DAVI CABRAL ARAKAKI
V. 1539
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. INSURGÊNCIA
DO PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA
A SESSÕES DE PSICOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA
E TERAPIA OCUPACIONAL, SEGUNDO O MÉTODO
ABA.
SENTENÇA
PROFERIDA
NOS
AUTOS
PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra a r. decisão judicial que deferiu tutela antecipada,
determinando que a requerida “promova a cobertura dos tratamentos
prescritos ao autor, a saber: no mínimo, três sessões semanais de fonoterapia
por método ABA; no mínimo, duas sessões semanais de psicoterapia por
método ABA; no mínimo, duas sessões semanais e terapia ocupacional pelo
método ABA, na forma do relatório médico de fls. 104/107. A cobertura
deverá se dar mediante a indicação de clínicas credenciadas ao plano de
saúde, que prestem os específicos tratamentos, o que a ré deverá apresentar ao
autor, em três dias corridos, a contar de sua intimação. O autor deverá
apresentar à ré prescrições médicas de citados tratamentos, por ora prescritos
por tempo indeterminado, a cada seis meses, a contar de hoje” (págs. 145/146
dos autos de origem).
Segundo a requerida, ora agravante, a decisão merece ser
reformada, em síntese, porque (a) remanesce a presença do “periculum in
mora” reverso, o que impede a concessão da requerida antecipação, pois, uma
vez concedida e mantida o pedido contido na inicial, consequentemente, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2280827-19.2019.8.26.0000
3
operadora não conseguirá recuperar os valores dispendidos se, ao final, seja
julgada improcedente a pretensão trazida a juízo; (b) o tratamento indicado é
eletivo e não urgência e emergência; (c) inexiste previsão de cobertura para
terapias por métodos específicos; (d) o método específico prescrito não
constar na relação de procedimentos obrigatórios estipulados pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar; (e) deve ser observado o princípio da
contratualidade (págs. 01/25).
Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de concessão de
efeito suspensivo (págs. 182/183).
Foi apresentada contraminuta (págs. 188/196).
Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento do recurso (págs. 201/207).
Houve oposição ao Julgamento Virtual (pág. 185).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso está prejudicado e não deve ser conhecido.
O presente recurso de Agravo de Instrumento foi distribuído a esta
Relatora, conforme Termo de Distribuição à página 181.
Todavia, compulsando os autos de origem, verifica-se que, em
27/04/2020, foi prolatada sentença, por meio da qual a MMa. Juíza da 8a Vara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2280827-19.2019.8.26.0000
4
Cível do Foro Regional II desta Capital julgou procedente o pedido do autor
(págs. 435/438 dos autos principais).
Assim, proferida sentença no processo principal, o Agravo de
Instrumento está prejudicado, diante da perda superveniente do objeto.
Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora